Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705649-21.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO LAUREANO DA SILVA, EUCILENE ALVES DA SILVA APELADO: RAULER MARCELINO BELO, CARLOS DE JESUS MOURA DESPACHO Intime-se Eucilene Alves da Silva para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ela, diferente de Geraldo Laureano da Silva, não recebeu o benefício da gratuidade da justiça, portanto deve recolher o preparo. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator